Tribunal: TJBA
Processo: 0520724-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520724-28.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: JOSE CARLOS SILVA SORIANO

Advogado(s)
:
CAMILA CARDOSO LUZ SOUSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de procedência parcial em ação indenizatória decorrente de inadimplemento contratual, com fundamento na inversão da cláusula penal prevista no contrato. Os embargantes alegaram, em síntese, existência de omissão, erro de premissa quanto à exclusão dos lucros cessantes e ao termo final da multa compensatória, além de omissão quanto à penalidade prevista na cláusula contratual 5.3. Requereram o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) determinar se houve erro de premissa quanto à exclusão dos lucros cessantes e ao termo final da multa compensatória; (iii) avaliar eventual omissão sobre a aplicação da cláusula penal de 0,5% a.m. prevista contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia.

4. A insurgência dos embargantes busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via estreita dos embargos de declaração, que têm natureza integrativa e não substitutiva.

5. Afastou-se expressamente a cumulação de lucros cessantes com a multa compensatória de 10% sobre os valores pagos, com fundamento no contrato e no Tema 970 do STJ, inexistindo erro de premissa.

6. A decisão fixou o termo final da multa com base na lógica compensatória da cláusula penal, compreendida como devida até o efetivo ressarcimento, não havendo omissão ou erro material.

7. A cláusula contratual invocada pelos embargantes (cláusula 5.3) foi enfrentada pelo acórdão, que, com base no Tema 971 do STJ, aplicou a cláusula penal mais favorável ao consumidor (cláusula 4.11), afastando qualquer omissão.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que não se configura omissão a ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

9. O acórdão embargado prequestionou expressamente o art. 416, parágrafo único, do Código Civil, não havendo ofensa ao referido dispositivo, uma vez que não foi fixada indenização suplementar, mas apenas revertida cláusula penal contratual.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022,
art. 416, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citad
a:
S
TJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 09.09.1996; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 694941/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 09.11.2006; STJ, EDcl no REsp 1096917/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16.09.2011; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1223157/RS, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 23.11.2012.
TJMG, EDcl 02970852820248130000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0520724-28.2015
.8.05.
0
00
1
, sendo Embargante

PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FR BRASIL IMÓVEIS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e Embargado
J
OSÉ CARLOS DA SILVA SORIANO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07